Tribunal: TJPA
Processo: 0009279-43.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009279-43.2014.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO PAULO MENDES D ANTONA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito tributário.
Apelação cível
. Isenção de IPVA por perda da posse do veículo. Estelionato e apropriação indébita. Veículo não recuperado. Fazenda Pública. Isenção de custas. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a nulidade das cobranças de IPVA, a partir de 2009, sobre veículo subtraído por crime de apropriação indébita/estelionato, determinando a baixa de registros de inadimplência do autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legitimidade passiva do Estado do Pará na cobrança do tributo; (ii) a exigibilidade do IPVA sobre veículo objeto de estelionato e apropriação indébita que não foi recuperado; (iii) a distribuição da sucumbência quanto a honorários advocatícios; (iv) a isenção do pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Rejeitadas as preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade passiva, dada a clara relação entre o pedido e as cobranças realizadas pelo Estado.

4. A legislação estadual assegura isenção do IPVA quando demonstrada a perda da posse do veículo por furto, notadamente quando registrado em sistemas oficiais e requerido administrativamente.

5. Os documentos nos autos comprovam a subtração do bem e a existência de requerimento administrativo de isenção, tornando inexigível o tributo no período em que o bem não esteve na posse do contribuinte.

6. Revela-se adequada a condenação recíproca em honorários, diante do acolhimento parcial da pretensão inicial.

7. Afastada, porém, a condenação do Estado ao pagamento de custas, ante a isenção legal da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 6º; Decreto Estadual nº 2.703/2006, art. 6º; CPC, arts. 85 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, 08003469620208120036, 2ª TRM, j. 04.11.2022; TJ-MG, AC 10000220974067001, 3ª CC, j. 26.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇAO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra PEDRO PAULO MENDES D’ANTONA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Altamira, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (Proc. 0009279-43.2014.8.14.0005) ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade das cobranças de IPVA lançadas pelo requerido, a contar do ano de 2009, com consequente baixa de registros do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Considerando a sucumbência recíproca, condeno a ré ao pagamento das custas proporcionais em 50% (cinquenta por cento), além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação para cada uma das partes, nos termos dos artigos 85, § 2º e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil."

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente: a) a inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir; e b) a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, sob o argumento de que o DETRAN/PA, por ser autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira, seria o responsável direto pelos atos administrativos impugnados na ação.

No mérito, alega que não houve prática de ato ilícito por parte do Estado do Pará, sustentando que a cobrança de IPVA decorreu da inexistência de registro formal de furto do veículo no sistema do DETRAN, sendo a cobrança realizada com base na legislação vigente.

Impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que a responsabilidade seria da autarquia estadual trânsito.

Aduz, por fim, a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais, em decorrência da isenção legal da Fazenda Pública.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante, requerendo o não provimento do recurso.

Rechaça as preliminares, sustentando que a inicial atende aos requisitos legais e que o Estado do Pará é legitimado passivo na demanda, uma vez que é o responsável pelo lançamento e cobrança do IPVA.

Defende a manutenção da sentença, ressaltando que, mesmo diante do registro de boletim de ocorrência noticiando o furto do veículo, permanece a cobrança dos tributos, caracterizando-se a ilegalidade reconhecida pelo juízo de origem.

Argumenta ainda que a legislação estadual prevê a isenção do IPVA em casos de perda da posse do veículo, incluindo hipóteses como estelionato e apropriação indébita, conforme precedentes do TJPA.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Recorrente afirma que a petição inicial é inepta, pois não há causa de pedir em relação ao Estado do Pará. Contudo, verifica-se que a pretensão contida na petição inicial consiste em 1 – Obrigação de fazer para que o Detran efetue o registro de furto do veículo e, 2- Cessação das cobranças de débitos do veículo realizadas pelo Estado do Pará.

Desta forma, encontra-se perfeitamente delineada a causa de pedir e pedido em relação ao Apelante, estando atendidos os requisitos da petição inicial estabelecidos no artigo 319 e 330 do CPC.

Da mesma forma, descabe a alegação de ilegitimidade passiva, pois, conforme exposto anteriormente, há pedido específico direcionado ao Apelante, referente às cobranças realizadas, havendo, portanto, legitimidade para compor o polo passivo da ação.

Preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva rejeitadas.

MÉRITO

A questão meritória reside em verificar se deve ser mantida a
sentença que reconheceu a inexigibilidade de IPVA do veículo furtado.

O art. 6º, §1º, da Lei Estadual nº 6.017/1996 prevê a isenção de IPVA em casos de perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro, estabelecendo a necessidade da realização de requerimento perante o Ente Público:

Art. 6º A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 2º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse e/ou domínio de seu proprietário. §

3º As normas complementares serão estabelecidas em ato do Poder Executivo.

O Decreto nº 2.703/2006, regulamentador da referida Lei, detalha o procedimento para requerimento da isenção, nos seguintes termos:

Art. 6º Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 3º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse ou domínio de seu proprietário.

Acrescido o § 4º ao art. 6º pelo Decreto 1.610/09, efeitos a partir de 23.04.09.

§ 4º O requerimento que trata o § 2º deste artigo não será exigido nos casos de roubo ou furto, em relação a veículos automotores terrestres, desde que conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM a situação "Roubo/Furto".

Acrescido o § 5º ao art. 6º pelo Decreto 1.610/09, efeitos a partir de 23.04.09.

§ 5º No caso de recuperação de veículos automotor terrestre roubado ou furtado, o débito proporcional será lançado, eletronicamente, com base nas datas informadas no sistema RENAVAM, independente de notificação
.
(grifei)

Como se depreende da leitura dos dispositivos, faz-se necessário, para obtenção da isenção, que o proprietário de veículo roubado comunique ao Ente Público a ocorrência, comprovando o roubo por meio de documento exarado por autoridade pública que ateste a indisponibilidade do veículo. O requerimento será dispensado, caso conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores o registro de furto ou roubo do veículo.

No caso em exame, os documentos evidenciam que o automóvel Marca/Modelo FIAT/UNO MILLE EP, Ano do Modelo: 1996, placa JTN 7633 foi objeto dos crimes de apropriação indébita/estelionato e não foi localizado, conforme consta na certidão de não localização emitida em 02.12.2008 pela Delegacia de roubos e furtos de veículos (id. 21553205 - Pág. 2)

Além disto, consta o requerimento de isenção formulado pelo Recorrido perante a SEFA (id. 21553205 - Pág. 4), inexistindo razões para o prosseguimento da cobrança de débitos incidentes sobre o veículo.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal e dos Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SINISTRO DE VEÍCULO SEGURADO. PERDA TOTAL DO BEM. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PARA A SEGURADORA DO VEÍCULO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO POR FURTO, ROUBO OU SINISTRO RELATIVAMENTE AOS EXERCÍCIOS POSTERIORES. ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96.
PRESENÇA DO “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA” EM FAVOR DA AGRAVADA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (3157467, 3157467, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-25. Publicado em 2020-06-07) (grifei).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGÊNCIA DE DÉBITO –
IPVA – VEÍCULO OBJETO DE FURTO – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE
– ARTIGO 163 DA LEI Nº 1.810/1997 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A insurgência recursal diz respeito à responsabilidade pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do Recorrido. Oportuno salientar que o fato gerador do Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) é a propriedade de veículo automotor, conforme dispõe o art. 155, III, da Constituição Federal, e não a posse ou domínio sobre ele. Entretanto,
é inconteste que, conforme os preceitos legais, a propriedade de veículo roubado, furtado ou extorquido goza da isenção legal de pagamento desde a data em que ocorreu o fato, até a data de sua devolução ao proprietário. No presente caso, restou comprovado que o veículo foi furtado no ano de 2001, sendo que tal fato foi incluído nos registros do veículo junto ao Recorrente, sendo devida a isenção pleiteada.
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

(TJ-MS 08003469620208120036 Inocência, Relator: Juíza Patrícia Kelling Karloh, Data de Julgamento: 04/11/2022, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 08/11/2022) (grifei).

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - VEÍCULO ROUBADO - ISENÇÃO DE IPVA - PREVISÃO NA LEI ESTADUAL N. 14.937/03 E NO DECRETO ESTADUAL N. 43.709/2003 - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - MERA IRREGULARIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser reconhecida a isenção de IPVA, nos termos do art. 3º, inc. VIII, da Lei n.º 14.937/2003, quando demonstrado o desapossamento do veículo em razão de roubo comunicado à polícia civil ou militar, que possui competência para inserir no sistema os dados relativos ao evento ilícito, seja via ligação telefônica ou lavratura do Boletim de Ocorrência/REDS
. A falta de requerimento administrativo, trata-se de mera irregularidade, não sendo conditio sine qua non para afastar a isenção do IPVA em caso de veículo furtado/roubado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000220974067001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 26/08/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2022) (grifei).

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, deve ser mantida a condenação do Apelante, diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC. A este respeito, descabe a alegação de que o ônus deveria recair exclusivamente sobre o DETRAN, uma vez que a obrigação determinada na sentença é direcionada ao Estado do Pará e diz respeito a cobrança por ele realizada.

Em relação ao pedido de isenção do pagamento de custas, a irresignação do Recorrente merece provimento, pois, a Fazenda Pública é isenta, por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alíneas g.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para afastar a obrigação do pagamento de custas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025